Tribunal: TJBA
Processo: 8071291-69.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8071291-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 9.562/2021 E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 9.603/2023 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. MODIFICAÇÃO DE ZONEAMENTO, PARCELAMENTO DO SOLO E ÍNDICES CONSTRUTIVOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL (ILHAS DE SALVADOR).VIOLAÇÃO AOS ARTS.11,VIII,13,60 IV E V,64,167,168,214 E 225 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia em face dos artigos 20 a 43, 46, 47, 49 e 52 da Lei Municipal nº 9.562/2021, bem como das alterações decorrentes da Lei Municipal nº 9.603/2023, ambas do Município de Salvador. As normas impugnadas, originadas de emendas parlamentares em projeto de lei que versava originalmente sobre benefícios fiscais ao Programa Minha Casa Minha Vida, promoveram alterações substanciais no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e na Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo (LOUOS), instituindo novos regramentos urbanísticos, densidades construtivas e parcelamento do solo nas ilhas de Bom Jesus dos Passos, Frades, Maré e outras localidades, além de modificar poligonais de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a constitucionalidade formal e material das normas impugnadas sob três aspectos principais: (i) a ocorrência de "contrabando legislativo" (emendas jabutis) pela inserção de matéria urbanística complexa e estranha ao objeto original do projeto de lei (benefícios fiscais); (ii) a violação ao devido processo legislativo urbanístico pela ausência de estudos técnicos prévios e de participação popular efetiva (audiências públicas) para alteração da legislação de uso do solo e plano diretor; e (iii) a violação ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental e aos deveres de proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

III. Razões de decidir
3. A prática legislativa de inserir emendas parlamentares sem pertinência temática com o projeto de lei original, conhecida como "contrabando legislativo", viola o devido processo legislativo e os princípios da transparência e da separação de poderes. O Projeto de Lei nº 236/2020, que deu origem à norma, tratava exclusivamente de incentivos fiscais, sendo indevida a inclusão surpresa de complexo regramento de zoneamento e parcelamento do solo.
4. A Constituição do Estado da Bahia (arts. 60 e 64), em simetria com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, exige a gestão democrática da cidade, impondo a realização de estudos técnicos e a participação comunitária prévia para alterações na política urbana e ambiental. A ausência comprovada de estudos técnicos e de audiências públicas específicas macula de inconstitucionalidade formal as normas que alteram o regime urbanístico de áreas sensíveis.
5. A alteração de parâmetros urbanísticos em áreas de proteção ambiental e cultural (APCP e APRN), permitindo maior adensamento e verticalização sem o devido suporte técnico-científico, afronta os princípios da precaução, da prevenção e da vedação ao retrocesso ambiental (art. 225 da CE/BA), colocando em risco o equilíbrio ecológico e a paisagem cultural das ilhas de Salvador.

IV. Dispositivo e tese
6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49 e 52 da Lei nº 9.562/2021, bem como das alterações promovidas por arrastamento pela Lei nº 9.603/2023, ambas do Município de Salvador.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional, por violação ao devido processo legislativo e ao princípio democrático, a norma municipal que, originada de emenda parlamentar sem pertinência temática com o projeto original (contrabando legislativo), promove alterações substanciais no zoneamento urbano e ambiental sem a realização de estudos técnicos prévios e sem a garantia de efetiva participação popular."

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, arts. 11, VIII, 13, 60, IV e V, 64, 167, 168, 214 e 225; Constituição Federal, arts. 29, XII e 182.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8071291-69.2024.8.05.0000
, em que figura como Requerente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Requeridos o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e a
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA